Tribunal: STF
Processo: ADI 7697
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 

1.	Em Petição de nº. 20.375/2025 (e-doc. 156), o partido autor (PSOL) comunica que, em 11.02.2025, foi apresentado ao Senado Federal o Projeto de Lei Complementar (PLP) n°. 22/2025, o qual dispõe sobre o prazo para liquidação de restos a pagar não processados. 
O art. 1º do referido PLP assim prevê: 

“Art. 1º Os restos a pagar não processados, inscritos a partir de 2019, a que se referem o art. 172 da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, poderão ser liquidados até o final do exercício de 2026, inclusive os que tenham sido cancelados em 31 de dezembro de 2024.”
2.	Sustenta que se trata “de mais uma inconstitucionalidade do Congresso Nacional para a liberação de emendas parlamentares bloqueadas em decisões exaradas por este E. Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF 854 e nos autos desta ADI, em dezembro de 2024” (e-doc. 156). 
3.	Alega que “em que pese tenha constado em emenda ao projeto de lei 1 que os restos a pagar não processados deverão observar o disposto na Lei Complementar nº 101, de 2000, e na Lei Complementar nº 210, de 2024 (§2º, art. 1º), o que se pretende é ressuscitar verbas já declaradas inconstitucionais por esta E. Suprema Corte e violar, em um único golpe, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a Lei do Plano Plurianual (PPA)” (e-doc. 156). 
4.	Ao final, requer “que seja determinado às duas casas que compõem o Congresso Nacional - Senado Federal e Câmara dos Deputados - que se abstenham de propor, colocar em tramitação e aprovar projetos de lei, de emenda constitucional ou quaisquer medidas tendentes a superar ou descumprir a orientação exarada pelo E. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 156).  
5.	 Ressalto que, em regra, não cabe ao STF suspender o trâmite do processo legislativo. A excepcional hipótese em que esta Corte admite o controle de constitucionalidade de Projetos de Lei e PECs (controle preventivo) consiste no manejo de Mandado de Segurança por parlamentar em exercício, com a finalidade de coibir proposições incompatíveis com as normas constitucionais que disciplinam o processo legislativo ou que constituam ofensa à cláusula pétrea (MS 38.596, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 02/12/2024; MS 37721 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/09/2022; MS 34722 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20/09/2019). 
6.	Por outro lado, observo que, por meio da Petição de nº. 20.487/2025, as  advogadas Bruna de Freitas do Amaral – OAB/DF 69.296 e Priscilla Sodré Pereira – OAB/DF 53.809, sócias do escritório Cittadino Advogados Associados, renunciam aos poderes que lhe foram outorgados pelo partido autor (PSOL) e requerem que seja “retirada ou tarjada a logo do escritório CITTADINO e as assinaturas das referidas advogadas na petição de ID nº c74bcd73, protocolada em 20/02/2025 [e-doc. 156], pois não houve a prévia consulta às advogadas anteriormente ao peticionamento nos autos” (e-doc. 169).
7.	Ante o exposto:

    A) Neste momento, INDEFIRO o pedido formulado pelo partido autor na Petição de nº. 20.375/2025, ante a inexistência de ato normativo vigente. Eventual Lei que decorra da conversão do Projeto de Lei Complementar (PLP) n°. 22/2025, a princípio, deve ser objeto de ação específica; e 

    B) DEFIRO em parte o pedido formulado na Petição de nº. 20.487/2025, a fim de acolher a renúncia das mandatárias - dispensando a comprovação de comunicação prévia do mandante, com fulcro no art. 112, § 2º, do CPC -, sem a ocultação da logo do escritório Cittadino Advogados Associados no e-doc. 156, tendo em vista que, na data do peticionamento (20/02/2025), a procuração com outorga de poderes às mandatárias, conferida em 07/08/2024 (e-doc. 02), era plenamente válida. 

À SEJ para providências. 

Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente